Tribunal: TJSP
Processo: 1001395-69.2023.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de Imóvel Para Fins não Residenciais - Ação de Despejo com Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa Com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência – Sentença de procedência – Alega o autor que celebrou com o réu um contrato de locação de imóvel, ocorre que o requerido se apropriou de forma indevida de uma área muito maior do que aquela efetivamente locada, além disso o réu

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de Imóvel Para Fins não Residenciais - Ação de Despejo com Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa Com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência – Sentença de procedência – Alega o autor que celebrou com o réu um contrato de locação de imóvel, ocorre que o requerido se apropriou de forma indevida de uma área muito maior do que aquela efetivamente locada, além disso o réu realizou benfeitorias no imóvel sem prévia comunicação ou autorização do locador, modificando substancialmente a área locada – Apelação do réu, para reconhecer a rescisão contratual por culpa do apelado; na condenação do apelado ao pagamento do valor das benfeitorias realizadas no imóvel no montante de R$ 88.306,08; para afastar a multa contratual fixada em R$ 3.000,00, bem como na condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 - Exame: Descabimento – Restou incontroverso nos autos a rescisão contratual por culpa exclusiva do locatário, diante das reiteradas infrações cometidas – Inexistência de abusividade no contrato – Mantido a multa contratual, aplicação do princípio pacta sunt servanda, inteligência do artigo 421, do Código Civil - Ausente a violação ao direito de personalidade do apelante e de elementos de convicção aptos a justificar a pretendida indenização moral - Requerido que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar nos autos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, ex vi do artigo 373, II, do Código de Processo Civil - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.